Tribunal: TJES
Processo: 5014530-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014530-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RYAN RODRIGO VIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 112, §1º DA LEP. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a Lei nº 14.843/2024 somente se aplica aos crimes praticados em sua vigência. Nesse cenário, tendo em vista que os crimes praticados pelo reeducando antecedem a data de 11/04/2024, tem-se pela inaplicabilidade da alteração trazida pela Lei nº 14.843/2024, no art. 112, §1º da Lei de Execuções Penais, no caso dos autos.

2. Por outro lado, a jurisprudência da referida Corte de Justiça é assente quanto a possibilidade de realização de exame criminológico para os crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, em caráter excepcional, desde que em decisão devidamente justificada. Assim, a despeito da possibilidade de realização do exame criminológico aos crimes praticados antes da vigência da Lei supramencionada, de forma excepcional, não se verifica a necessidade de sua realização no caso dos autos, considerando a ausência de gravidade concreta da conduta.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora Designada Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu a progressão para o regime aberto ao reeducando
RYAN RODRIGO VIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA
, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, aduz o
parquet
estadual que, com base nas alterações trazidas pela Lei n.º 14.843/2024, a análise de eventual progressão de regime ao agravado deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo.

A defesa ofereceu contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a douta magistrada analisou e manteve incólume a sua decisão, remetendo os presentes autos a esta Corte Superior.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer de lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS
, em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução penal nº 2000133-64.2024.8.08.0035, concedeu a progressão de regime ao reeducando Ryan Rodrigo Viana Santiago de Oliveira.

O Eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio deu provimento ao agravo interposto, para
determinar a realização do exame criminológico do

reeducando,
em razão da
exigência preconizada pela Lei nº 14.843/2024.

Peço vênia para divergir do eminente Relator.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU que o agravante, nos autos da execução penal nº 2000133-64.2024.8.08.0035, cumpre pena em razão de uma condenação, por tráfico de drogas, tendo recebido uma pena de 5 anos de reclusão.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a possibilidade de realização de exame criminológico para os crimes cometidos antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, em caráter excepcional, desde que em decisão devidamente justificada, conforme se dos julgados abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Entendimento consolidado na Súmula n° 439 no sentido de que é admissível o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão fundamentada. Antes da Lei nº 14.843/2024, embora o exame criminológico não fosse requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores admitiam a sua realização para a aferição do requisito subjetivo do apenado.

II. No caso dos autos, as instâncias ordinárias lograram fundamentar a necessidade da realização do exame criminológico, levando em conta as peculiaridades e a gravidade concreta do delito praticado com violência desmedida, e que "indicam o comportamento periculoso do reeducando, com alto nível de reprovação em decorrência do ato de natureza sexual praticado contra menor de apenas 05 (cinco) anos de idade".

III. Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 901.317/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com a Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico deixou de ser obrigatório para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.

2.
Após a Lei n. 14.843/2024, aplicável aos crimes praticados durante a sua vigência
, o art. 112, § 1°, da LEP passou a dispor:

"Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão".

3. Com base nessas premissas, deve ser mantida a concessão do habeas corpus, pois o Tribunal de Justiça determinou o estudo de periculosidade utilizando-se de fundamentação inidônea, não relacionada ao período de resgate da pena, relativa à própria prática dos delitos e à falta grave que ocorreu há mais de uma década. Perpetuar durante toda a execução comportamentos negativos muito antigos desconsideraria tanto os princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena quanto o direito ao esquecimento.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 913.379/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Assim, a despeito da possibilidade de realização do exame criminológico aos crimes praticados antes da vigência da Lei supramencionada, de forma excepcional, não verifico a necessidade de sua realização no caso dos autos, considerando a ausência de gravidade concreta da conduta.

Devo registrar que o reeducando está cumprindo pena de 5 anos em decorrência de uma condenação por tráfico de drogas.

Nesse cenário,
peço vênia ao Eminente Relator
para divergir do entendimento para
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como, respeitosamente, voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014530-85.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RYAN RODRIGO VIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu a progressão para o regime aberto ao reeducando
RYAN RODRIGO VIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA
, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, aduz o
parquet
estadual que, com base nas alterações trazidas pela Lei n.º 14.843/2024, a análise de eventual progressão de regime ao agravado deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo.

A nova redação do art. 112 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei n.º 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, trouxe a obrigatoriedade da submissão do condenado a exame criminológico, para fins de progressão do regime prisional, anteriormente facultado ao juízo da execução, em casos excepcionais e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.

O art. 112 da LEP, assim dispõe em seu §1º:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Sabe-se que a realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Assim sendo, ainda que adote boa conduta carcerária, é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Em suas razões recursais o Órgão Ministerial registra que
“o exame criminológico favorece a individualização da pena ao proporcionar uma avaliação detalhada das características e circunstâncias específicas de cada indivíduo, uma vez que, por meio dessa análise, é possível identificar as necessidades, capacidades, histórico criminal e potencial de ressocialização de cada preso”
.

Consta dos autos que o agravado foi condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Magistrada proferiu a decisão vergastada em 21/06/2024, ou seja, em momento posterior à Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024), de modo que a julgadora deveria observar a imposição da realização do exame criminológico antes de proceder à progressão do regime.

Nesse sentido, a jurisprudência manifesta-se pela prevalência das normas procedimentais vigentes quando da apreciação do pedido de progressão de regime.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRELIMINAR - MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - OPORTUNIZAÇÃO CONCEDIDA - MÉRITO - PROGRESSÃO DE REGIME - REQUISITO SUBJETIVO - EXAME CRIMINOLÓGICO - DESNECESSIDADE - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - PRINCÍPIO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DO ATO - 1. Cabe ao Ministério Público resguardar e fiscalizar a aplicação da Lei de Execução Penal, com o intuito de defender a juridicidade da atividade de execução da pena. - 2. Não deve ser declarada a nulidade da decisão quando o Ministério Público tiver sido intimado previamente para se manifestar sobre a matéria decidida. - 3. A Lei n.º 14.843/2024 promoveu alteração na redação do artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP), restabelecendo a obrigatoriedade do exame criminológico para que o reeducando obtenha a progressão do regime prisional. - 4. Tratando-se de norma de caráter procedimental, aplica-se o princípio de que o ato processual deve ser regulado pela norma vigente ao tempo de sua realização, prevalecendo as exigências legais vigentes ao tempo em que houve a apreciação do pedido de progressão de regime. - 5. Nos casos em que a aferição dos requisitos para a progressão de regime foi realizada antes da entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, aplica-se o entendimento sedimentado pelos tribunais superiores, de que a concessão de benefícios da execução penal não está condicionada, necessariamente, à realização de exame criminológico. - 6. Na esteira do entendimento sedimentado pelos tribunais superiores, a concessão de benefícios da execução penal não está condicionada, necessariamente, à realização de exame criminológico do reeducando. - 7. Quando, por meio da análise dos atestados carcerários, o Juízo da execução entender que o reeducando cumpriu o requisito subjetivo, mostra-se adequada a progressão de regime sem a realização do exame criminológico. - 8. A necessidade de exame criminológico pode ser determinada pelo Juízo da execução, em decisão fundamentada, em que haja indicação das peculiaridades do caso que justifiquem a exigência.
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 3370329-70.2023.8.13.0000 1.0000.23.337031-1/001, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 18/06/2024)

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer, ao consignar que
“revela-se obrigatório e indispensável a efetivação do exame criminológico para aferir se o processo educativo e ressocializador ao qual está sendo submetido o agravado surtiu significativo efeito em sua personalidade, fazendo-o adquirir valores ético-morais mais sólidos, de modo que seu retorno ao convívio social não represente um risco para si, para a vítima, seus familiares, e para a comunidade
”.

Por fim, de acordo com o que preceitua o Colendo Superior Tribunal de Justiça "o termo a quo para nova progressão de regime será a data de efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo insertos no art. 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, a data em que teria direito ao benefício, tendo em vista a natureza meramente declaratória da decisão concessiva da progressão de regime. 4. Dessarte, em respeito ao princípio da individualização da pena, a fixação da data-base para futuras progressões dar-se-á caso a caso, quando implementado o último pressuposto pendente, seja ele o subjetivo - na hipótese de ter sido superado o lapso temporal necessário - ou o objetivo - se já preenchido o requisito subjetivo". (AgRg no HC n. 718.175/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Diante de todo exposto e, em conformidade com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução penal,
DANDO
-LHE PROVIMENTO,

a fim de revogar a decisão ora combatida e determinar a realização do exame criminológico d
o
reeducand
o

RYAN RODRIGO VIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA
.

É como voto.